Tribunal: TJDFT
Processo: 0718366-68.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Cinge-se a controvérsia ao exame da adequação da fixação de honorários advocatícios, em que, não obstante tenham sido fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, pretende a apelante sejam reduzidos em percentual não superior a 1% (um por cento) do valor da causa, a partir da aplicação do critério da equidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), a tese de que ''a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.''
3. A aplicação da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderá referidos princípios, uma vez que redundará em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado. A propósito, convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, do mesmo modo, procedeu o STF, ao aplicar a equidade. É dizer, mister seja resguardada a harmonia dos precedentes judiciais e os princípios balizadores de interpretação das normas do CPC.
4. Recurso conhecido e provido em parte.